Tribunal: TJSP
Processo: 1005056-51.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ajuizamento pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU – Competência de uma dentre as 1a a 10a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ajuizamento pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU – Competência de uma dentre as 1a a 10a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido – Remessa dos autos a uma dentre as 1a a 10a Câmara de Direito Privado desta Corte.